Tribunal: TJDFT
Processo: 0703771-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0703771-07.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: LEILA VANILDA DE PAULA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela Fundação dos Economiários Federais - FUNCEF contra a r. decisão proferida nos autos do Processo n° 0704401-81.2018.8.07.0007 (cumprimento de sentença), que desconstituiu a penhora dos valores bloqueados via SisbaJud, nos seguintes termos: “Trata-se de execução em que houve penhora, por meio do SISBAJUD, pelo sistema “teimosinha”, do valor de R$ 3.943,87 em 24/08/2021 (ID 100961380) e R$ 3.459,59, em 03/09/2021 (ID. 102184024), perfazendo um total de R$ 7.374,46 penhorado. A parte executada sustenta a impenhorabilidade de todo o valor penhorado, sob o fundamento de que se trata de salário, incidindo no caso a impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. IV, do CPC. De acordo com o referido dispositivo legal, são impenhoráveis "os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o", que permite a penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente da sua origem, bem como de importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. Embora na vigência do Código de Processo Civil de 1.973 houvesse entendimento jurisprudencial, no TJDFT, pela penhorabilidade de ao menos 30% do valor da remuneração do executado, como forma de se conferir efetividade à execução, sem descuidar de garantir à parte executada o mínimo dispensável à sua mantença, como instrumento estatal da preservação de sua dignidade, tal entendimento não é mais sustentável na vigência do CPC. Com efeito, a redação do § 2o do art. 833 do CPC, quando passou a prever expressamente que a impenhorabilidade prevista no inciso IV do mesmo artigo aplica-se tão somente às importâncias não excedentes a 50 (cinqüenta) salários-mínimos mensais, vedou expressamente a penhora de percentual sobre verba salarial, quando dentro da margem abrangida pela impenhorabilidade, ou seja, até 50 salários-mínimos. Assim, salvo nas hipóteses excepcionais de execução para pagamento de prestação alimentícia e de existência de valor que supere 50 salários-mínimos (§2o do art. 833 do CPC), é defeso proceder ao desconto diretamente sobre o rendimento do devedor, quer junto à fonte pagadora, quer mediante bloqueio em conta bancária. No caso em exame, pelos documentos acostados no ID. 108929949 e ID. 108926543, a executada comprovou que a penhora recaiu sobre valor depositado em conta bancária destinada ao recebimento de verba de natureza salarial, e que tal valor não adveio de outra espécie de depósito bancário, distinto do salário. Com efeito, o exame dos extratos juntados revela que o valor bloqueado provém da verba de natureza alimentar, pois não há outras espécies de depósitos na conta bancária em questão. Além disso, o caso em tela não se amolda a nenhuma das exceções legais que afastam a impenhorabilidade da verba de natureza salarial. Diante do exposto, com fundamento no art. 833, inc. IV e § 2o, do CPC, desconstituo as penhoras de ID. 100961380 e ID. 102184024 e determino a entrega da referida quantia à parte executada, mediante expedição de alvará de levantamento ou ofício de transferência, caso sejam fornecidos os dados bancários, para tanto. Cumpra-se independentemente da preclusão da presente decisão. Nestes autos já foram realizadas diversas diligências com o intuito de localizar bens penhoráveis, sem êxito. Assim, com fundamento no art. 921, inciso III, §1o do CPC, suspendo o cumprimento de sentença pelo prazo de 1 (um) ano, a partir da publicação desta decisão no DJE, durante o qual se suspenderá a prescrição. Decorrido o prazo supra sem manifestação da parte credora, começará a correr automaticamente o prazo de prescrição intercorrente, passando a incidir a regra disposta no §2o do mesmo artigo. Em se tratando de pretensão de cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular, incidirá o prazo de 5 anos, previsto no art. 206, § 5o, inciso I, do Código Civil. Saliento que a providência não enseja qualquer prejuízo processual às partes, na medida em que o feito poderá prosseguir, a requerimento da parte credora, por petição instruída com documentos que demonstrem a existência de bens penhoráveis. Fica mantida a data da publicação desta decisão, para contagem dos prazos previstos no art. 921, §§ 1o e 2o, do CPC, caso não sejam localizados bens da parte devedora ou o executado, ainda que realizadas diligências infrutíferas. Transcorrido o prazo de suspensão, devidamente certificado, remetam-se os autos ao arquivo provisório. Com o decurso do prazo da prescrição intercorrente, intimem-se as partes para se manifestarem, em 15 dias, nos termos do art. 921, § 5o do CPC. Após, conclusos. À Secretaria, para que adote as providências necessárias, bem como promova a baixa de eventual restrição lançada nos autos em nome do executado. Caso requerido, expeça-se a certidão de teor prevista no art. 517 do CPC, após a apresentação de planilha atualizada pelo credor. A descrição do valor do débito deve conter os elementos necessários para a atualização, dispensando novas expedições. Ressalto, desde já, que tendo sido realizada diligência via sistemas disponíveis ao juízo (BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD e ERIDF), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas providências sem que o credor demonstre a modificação da situação econômica do devedor (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). Ainda, destaco que este Juízo não realiza pesquisa ao sistema ERIDF, uma vez que é diligência que pode ser empreendida pelo credor junto aos Cartórios Extrajudiciais, além de envolver o recolhimento de emolumentos. Por ora, ARQUIVE-SE provisoriamente”. Os Embargos de Declaração foram rejeitados, nos seguintes termos: “Cuida-se de embargos de declaração opostos pela exequente em que esta se insurge quanto à decisão de ID. 112712016, alegando possível omissão quanto à tese de que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, mitigou a norma de impenhorabilidade de salário para permitir a penhora sobre percentual que garanta a subsistência do executado, bem como não teria considerado que parte do valor executado é pertinente à honorários advocatícios, os quais teria natureza jurídica de alimentos, sendo exceção à impenhorabilidade. Destaco, inicialmente, que a omissão atacada por este meio é aquela que se revela quando o juiz deixar de apreciar ponto sobre o qual deveria se pronunciar, e não quando, sob o argumento da existência do referido vício, o embargante buscar o revolvimento do conjunto probatório ou do convencimento jurisdicional, como na presente hipótese. A decisão embargada expressamente afastou a possibilidade de se mitigar a regra da impenhorabilidade após a edição do Novo Código de Processo Civil. Logo, nesse ponto, não há qualquer omissão. Quanto ao pedido de se afastar a impenhorabilidade na parte do débito referente à cobrança dos honorários advocatícios, acolho os embargos para sanar a omissão. As exceções à regra da impenhorabilidade do salário estão previstas expressamente no § 2o do mesmo artigo, in verbis: § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 prestação alimentícia (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8, e no art. 529, § 3o. Por outro lado, o art. 85, § 14, do CPC estabelece que "os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar [...]". Todavia, a pretensão do exequente não se enquadra na exceção legal, por se tratar de verba de natureza alimentar, mas não de prestação alimentícia. O CPC é claro ao tratar a exceção à regra da penhorabilidade como "prestação alimentícia", isto é, alimentos decorrentes de indenização por ato ilícito ou fundados no direito de família, nos termos dos arts. 948, e 1.694 e seguintes, do CC. Repare-se que o conceito é traçado a partir do sujeito que tem o dever de prestar alimentos. De outro turno, quanto aos honorários de advogado, o legislador estabeleceu a expressão "natureza alimentar" (CPC, art. 85, § 14), porque decorrem de sua atividade laboral. O devedor não ostenta, contudo, dever legal de prestar alimentos. Há evidente diferenciação entre referida previsão legal e terminologia adotada no § 2° do art. 833 do mesmo diploma processual civil – em que se ressalvou a penhora de verbas salariais auferidas pelo obrigado para liquidação de obrigação alimentar que lhe está afetada. Por se tratar de exceção, no entanto, comporta interpretação restritiva. Nesse sentido, confiram-se julgados deste e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SALARIAL PARCIAL. IMPOSSIBILIDADE. VERBA IMPENHORÁVEL. DÍVIDA NÃO ABRANGIDA PELAS EXCEÇÕES LEGAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA ACESSÓRIA AO CRÉDITO PRINCIPAL. 1. O art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil prevê expressamente as hipóteses em que é possível a penhora salarial: para pagamento de dívida de natureza alimentar, além de ser possível a penhora de importâncias salariais excedentes a cinquenta (50) salários mínimos. 2. Se o valor devido não se enquadra nas hipóteses legais de exceção da impenhorabilidade das verbas remuneratórias, não há que se falar em retenção de percentual do salário do devedor para o adimplemento da dívida. 3. Apesar de apresentarem natureza alimentar, os honorários advocatícios constituem verba acessória ao feito executivo, motivo pelo qual a sua satisfação não pode preceder à do crédito principal. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1390080, 07305936720218070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 14/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PENHORA DE SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. É impenhorável o salário do devedor, ainda que para saldar verba relativa a honorários advocatícios. Precedente da Corte Especial do STJ. 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1386327, 07168490520218070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2021, publicado no DJE: 30/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nessa linha de entendimento, em recente decisão, a Corte Especial do Colendo Superior Tribunal de Justiça, consignou que “as exceções destinadas à execução de prestação alimentícia, como a penhora dos bens descritos no art. 833, IV e X, do CPC/15, e do bem de família (art. 3o, III, da Lei 8.009/90), assim como a prisão civil, não se estendem aos honorários advocatícios, como não se estendem às demais verbas apenas com natureza alimentar, sob pena de eventualmente termos que cogitar sua aplicação a todos os honorários devidos a quaisquer profissionais liberais, como médicos, engenheiros, farmacêuticos, e a tantas outras categorias. Confira-se: “RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NATUREZA ALIMENTAR. EXCEÇÃO DO § 2o DO ART. 833. PENHORA DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. DIFERENÇA ENTRE PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA E VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. JULGAMENTO: CPC/15. 1. Ação de indenização, na fase de cumprimento de sentença para o pagamento dos honorários advocatícios, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 12/02/2019 e atribuído ao gabinete em 18/06/2019. 2. O propósito recursal é decidir se o salário do devedor pode ser penhorado, com base na exceção prevista no § 2o do art. 833 do CPC/15, para o pagamento de honorários advocatícios, por serem estes dotados de natureza alimentar, nos termos do art. 85, § 14, do CPC/15. 3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 1.022, II, do CPC/15. 4. Os termos "prestação alimentícia", "prestação de alimentos" e "pensão alimentícia" são utilizados como sinônimos pelo legislador em momentos históricos e diplomas diversos do ordenamento jurídico pátrio, sendo que, inicialmente, estavam estritamente relacionados aos alimentos familiares, e, a partir do CC/16, passaram a ser utilizados para fazer referência aos alimentos indenizatórios e aos voluntários. 5. O termo "natureza alimentar", por sua vez, é derivado de "natureza alimentícia", o qual foi introduzido no ordenamento jurídico pela Constituição de 1988, posteriormente conceituado pela EC no 30/2000, constando o salário como um dos exemplos. 6. Atento à importância das verbas remuneratórias, o constituinte equiparou tal crédito ao alimentício, atribuindo-lhe natureza alimentar, com o fim de conceder um benefício específico em sua execução, qual seja, a preferência no pagamento de precatórios, nos termos do art. 100, § 1o, da CRFB. 7. As verbas remuneratórias, ainda que sejam destinadas à subsistência do credor, não são equivalentes aos alimentos de que trata o CC/02, isto é, àqueles oriundos de relações familiares ou de responsabilidade civil, fixados por sentença ou título executivo extrajudicial. 8. Uma verba tem natureza alimentar quando destinada à subsistência do credor e de sua família, mas apenas se constitui em prestação alimentícia aquela devida por quem tem a obrigação de prestar alimentos familiares, indenizatórios ou voluntários em favor de uma pessoa que, necessariamente, deles depende para sobreviver. 9. As verbas remuneratórias, destinadas, em regra, à subsistência do credor e de sua família, mereceram a atenção do legislador, quando a elas atribuiu natureza alimentar. No que se refere aos alimentos, porque revestidos de grave urgência - porquanto o alimentando depende exclusivamente da pessoa obrigada a lhe prestar alimentos, não tendo outros meios para se socorrer -, exigem um tratamento mais sensível ainda do que aquele conferido às verbas remuneratórias dotadas de natureza alimentar. 10. Em face da nítida distinção entre os termos jurídicos, evidenciada pela análise histórica e pelo estudo do tratamento legislativo e jurisprudencial conferido ao tema, forçoso concluir que não se deve igualar verbas de natureza alimentar às prestações alimentícias, tampouco atribuir àquelas os mesmos benefícios conferidos pelo legislador a estas, sob pena de enfraquecer a proteção ao direito, à dignidade e à sobrevivência do credor de alimentos (familiares, indenizatórios ou voluntários), por causa da vulnerabilidade inerente do credor de alimentos quando comparado ao credor de débitos de natureza alimentar. 11. As exceções destinadas à execução de prestação alimentícia, como a penhora dos bens descritos no art. 833, IV e X, do CPC/15, e do bem de família (art. 3o, III, da Lei 8.009/90), assim como a prisão civil, não se estendem aos honorários advocatícios, como não se estendem às demais verbas apenas com natureza alimentar, sob pena de eventualmente termos que cogitar sua aplicação a todos os honorários devidos a quaisquer profissionais liberais, como médicos, engenheiros, farmacêuticos, e a tantas outras categorias. 12. Recurso especial conhecido e não provido. (REsp 1815055/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/08/2020, DJe 26/08/2020)” Ante o exposto, conheço dos declaratórios para sanar a omissão, sem contudo, imprimir efeitos modificativos à decisão embargada. Cumpra-se”. Em suma, a Agravante defende a possibilidade de parte da remuneração da Agravada ser penhorada, tanto para pagamento do débito principal quanto dos honorários advocatícios de sucumbência, desde que não afete sua subsistência, conforme jurisprudência do c. STJ e deste e. Tribunal de Justiça. Enfatiza que a regra da impenhorabilidade não é absoluta e há possibilidade de serem penhorados até 30% das verbas de natureza alimentar, assegurando o mínimo existencial ao devedor. Expõe que a Agravada aufere rendimento mensal líquido acima da média nacional e tem condições de pagar a dívida executada sem lhe afetar a dignidade. Defende que a quantia penhorada/bloqueada e depositada em conta judicial deve ser liberada, pois não impedirá que a devedora arque com as despesas necessárias à sua subsistência. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar a liberação dos valores penhorados/bloqueados via SisbaJud. No mérito, requer a reforma da r. decisão agravada, nos moldes arrazoados. Preparo comprovado – Id. 32520283. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. Inicialmente, é preciso consignar que, do contrário aos fundamentos da r. decisão agravada, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art.649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família." (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial julgado em 3.10.2018, DJe 16.10.2018). Logo, a regra de mitigação da impenhorabilidade pode ser aplicada tanto para satisfação da dívida principal quanto dos honorários advocatícios de sucumbência, considerando as particularidades de cada caso. Por oportuno, trago à colação os seguintes precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSTRIÇÃO DE VERBA SALARIAL. REGRA DA IMPENHORABILIDADE. ARTIGO 833, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CRÉDITO EXEQUENDO COMPOSTO DE SALDO DEVEDOR DE CONTRATO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA DE QUE A PENHORA NÃO SERÁ PREJUDICIAL AO SUSTENTO DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. ÔNUS QUE DEVE SER DEMONSTRADO PELO CREDOR. CRÉDITO EXEQUENDO COMPOSTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. HIPÓTESE DE EXCEÇÃO À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A penhora não pode incidir sobre valores que tenham origem salarial, face ao disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, não sendo admitida, em regra, a penhora parcial de valores de índole alimentar encontrados em conta bancária. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça vem flexibilizando referida regra de impenhorabilidade quando for preservado percentual suficiente da verba para garantir a dignidade e a subsistência do devedor e de sua família (EREsp 1.582.475/MG). 2. Em se tratando de flexibilização da regra da impenhorabilidade de verba salarial para pagamento de crédito exequente decorrente de saldo devedor de contrato, o credor deve comprovar nos autos que a constrição não irá comprometer o sustento do devedor e de sua família, ônus do qual não se desincumbiu. 3. Há de se considerar, todavia, que parte do crédito perseguido é composto de honorários advocatícios, os quais ostentam natureza alimentar, assim como a verba constrita, de modo que, havendo colisão entre direitos fundamentais, deve ser considerado o direito do credor à satisfação do seu crédito, a ensejar a relativização da regra de impenhorabilidade. 4. Não se olvida do entendimento adotado pelo colendo Superior Tribunal por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 815055/SP, segundo o qual os honorários advocatícios, embora possuam natureza alimentar, não devem se igualar às prestações alimentícias para fins de aplicação do disposto no §2o do artigo 833 do Código de Processo Civil. No entanto, por não possuir caráter vinculante e por estar em desacordo com o entendimento do próprio STJ, entende-se como prematura a adoção do precedente afirmando ter havido superação do entendimento jurisprudencial (overruling). 5. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido”. (Acórdão 1380687, 07273103620218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 5/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. VERBA ALIMENTAR. EXCEÇÃO À PENHORABILIDADE SALARIAL DO ART. 833, § 2o, DO CPC. NÃO INCIDÊNCIA. RESP 1.815.055/SP. PENHORA DE VALORES. CONSTRIÇÃO PARCIAL DO SALÁRIO. AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE DE AFRONTA AOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DO DEVEDOR. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA MANTIDA. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À IMPENHORABILIDADE. DIREITO DO CREDOR À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. ANÁLISE CASO A CASO. PONDERAÇÃO DE PRINCÍPIOS. POSSIBILIDADE DE PENHORA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça superou divergência jurisprudencial interna, sedimentando o entendimento de que a execução de honorários advocatícios não excepciona, por si só, a regra de impenhorabilidade, na forma do § 2o do art. 833 do CPC (REsp 1815055/SP). 2. O Tribunal da cidadania, entretanto, admite, em situações excepcionais, a mitigação da impenhorabilidade dos salários para a satisfação de crédito não alimentar, desde que observada a Teoria do Mínimo Existencial, sem prejuízo direto à subsistência do devedor ou de sua família, devendo o Magistrado levar em consideração as peculiaridades do caso e se pautar nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade (AgInt no AREsp 1.537.427/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/2/2020, DJe 3/3/2020). 3. O § 2o do inciso IV do art. 833 do CPC orienta no sentido de ampliar a eficácia das normas fundamentais do processo civil, sobretudo para possibilitar o cumprimento das obrigações, ainda que não alimentares, com a penhora de conta salário e do próprio salário, devendo os pedidos serem analisados caso a caso, ponderando-se com os demais princípios. 4. Se constatado no caso concreto que a penhora de parte dos vencimentos da parte devedora não é capaz de atingir a dignidade ou sua subsistência e de sua família, não se demonstra justificada, proporcional e necessária a restrição integral determinada pelo inciso IV do art. 833 do CPC, configurando exceção implícita à regra da impenhorabilidade, consoante assentado pelo STJ nos EREsp. 1.582.475/MG (Corte Especial, DJe 19/03/2019). 5. Na execução civil, é impositivo o tratamento processual isonômico às partes, garantindo-se de maneira equilibrada os direitos do credor e do devedor, preservando a dignidade de ambos, seja pela preservação do mínimo existencial deste como do direito à satisfação executiva daquele. 6. Na hipótese, razoável e proporcional a penhora parcial dos proventos do executado no percentual de 5% (cinco por cento) da verba remuneratória líquida, pois não representa parcela que afete a capacidade de subsistência do devedor e de sua família e nem configura sua ruína financeira, ao mesmo tempo em que confere efetividade à responsabilidade patrimonial daquela pela satisfação do débito com seus bens, presentes e futuros, para o cumprimento de suas obrigações (art. 789 do CPC). 7. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO”. (Acórdão 1379865, 07257367520218070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2021, publicado no DJE: 3/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso concreto, trata-se de Cumprimento de Sentença em que foi penhorado/bloqueado na conta corrente da Executada os valores de R$ 3.943,87, em 24.8.2021 (Id. 100961380), e R$ 3.459,59, em 3.9.2021 (Id. 102184024), perfazendo o total de R$ 7.374,46. A Executada insiste que os valores constritos são provenientes de salário e, portanto, impenhoráveis. Já a Exequente diz que a penhora dos valores indicados é garantida pela jurisprudência e não afeta o mínimo existencial da devedora. Conforme dito alhures, a regra da impenhorabilidade pode ser mitigada, caso a caso. Pelo que se depreende do extrato bancário Id. 108926543, os valores bloqueados são provenientes de salário, embora haja outras movimentações bancárias distintas na conta corrente da Agravada. Verifica-se, ainda, que há evidências da capacidade econômica da Agravada, pois, além de constar no extrato as rubricas “salário cx” no importe de R$ 9.348,88, há também o “adiantamento RH” no valor de R$ 4.020,09. Ocorre que, por não ter sido apresentado contracheque atualizado, não há como aferir o real valor do salário da Agravada. Por assim ser, no caso em particular e de forma inicial, considero que a penhora integral dos valores de R$ 3.943,87 (Id. 100961380) e R$ 3.459,59 (Id. 102184024), no total de R$ 7.374,46, poderá impedir a Agravada de viver com dignidade. Assim, em juízo provisório e sopesadas as circunstâncias fáticas, considero a penhora no montante pretendido pela Agravante excessivamente onerosa, ultrapassando os limites da razoabilidade, já que atingirá verbas alimentares de dois meses de salário da Agravada. Lado outro, a penhora de 20% (vinte por cento) do valor bloqueado permitirá a satisfação parcial da dívida e dará efetividade à tutela executiva e ao princípio da menor onerosidade da execução. Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido de efeito suspensivo ativo para determinar a penhora de 20% (vinte por cento) dos valores bloqueados na conta corrente da Agravada. Comunique-se. Dispenso informações. Intime-se a Agravada para que apresente contrarrazões ao Agravo de Instrumento, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento, conforme prevê o artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 10 de fevereiro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora